Tribunal: TJDFT
Processo: 0763125-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Argumenta a suspensão indevida da exigibilidade dos valores referentes a condenação em honorários advocatícios, sem que houvesse pedido ou deferimento. Ainda, alega omissão quanto ao pedido da condenação em honorários advocatícios conforme dispõe o art. 85, §8, do CPC/2015, diante do valor irrisório da causa. Subsidiariamente, requer a condenação em 20% do valor da causa, conforme previsto no artigo 55 da lei 9099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios no acordão embargado acerca da condenação dos honorários advocatícios, quanto ao valor fixado e a indevida suspensão do pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Verifica-se nos autos que não houve pedido e/ou concessão do benefício da gratuidade judiciária ao recorrente vencido, de modo que deverá ser sanado o vício apontando, não sendo o caso de suspensão da exigibilidade do pagamento da condenação em honorários sucumbenciais.
5. Em relação ao valor fixado, de acordo com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
6. Na hipótese, o valor da causa não destoa das demandas que tramitam nos Juizados Especiais e, bem por isso, não atrai a regra excepcional de arbitramento dos honorários por equidade. Neste sentido: Acórdão 1879918,.
7. Entretanto, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários em 20% sobre o valor da causa, tal como estabelecido no artigo 55 da Lei 9099/95.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos para constar no dispositivo do acórdão de ID 70815785: "Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95)".
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1879918, 0734715-07.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.